Tribunal: STF
Processo: MS 40509
Classe: MS
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-12

Ementa:

Inteiro teor:
Ementa: Direito constitucional e processual penal. Mandado de segurança. Ato imputado a ministro do STJ. Decisão judicial transitada em julgado. Incompetência do STF. Não cabimento. Negativa de seguimento.



     I. CASO EM EXAME



     1. Mandado de segurança impetrado contra decisão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que entendeu incabível o uso da ação mandamental para impugnar decisão pela qual se acolheu pedido do Ministério Público e se determinou o arquivamento de inquérito policial. O impetrante sustenta a ausência de intimação da decisão de arquivamento, em afronta ao art. 28, § 1º, do CPP, e pleiteia a remessa dos autos ao Procurador-Geral de Justiça do Ministério Público de Tocantins, visando à revisão do arquivamento.



     II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



     2. Há duas questões em discussão: (i) definir se compete ao Supremo Tribunal Federal julgar mandado de segurança contra ato imputado a ministro do Superior Tribunal de Justiça; (ii) estabelecer se é cabível mandado de segurança contra decisão judicial transitada em julgado.



     III. RAZÕES DE DECIDIR



     3. A competência originária do STF para processar mandado de segurança é restrita aos atos das autoridades expressamente listadas no art. 102, inc. I, al. "d", da Constituição, não incluindo ministros ou órgãos colegiados do STJ.



     4. Compete ao próprio STJ processar e julgar, originariamente, mandados de segurança contra atos de seus órgãos ou ministros, conforme art. 105, inc. I, al. “b”, da CRFB e art. 21, inc. VI, da Loman.



     5. É pacífica a jurisprudência do STF no sentido da incompetência da Corte para julgar mandado de segurança contra decisões proferidas por ministros de outros tribunais superiores, como o STJ.



     6. O mandado de segurança não é cabível contra decisão judicial transitada em julgado, conforme o art. 5º, inc. III, da Lei nº 12.016, de 2009, e a Súmula 268 do STF.



IV. DISPOSITIVO



     7. Negativa de seguimento.



     Dispositivos relevantes citados: CRFB, arts. 102, inc. I, al. “d”, e 105, inc. I, al. “b”; LC nº 35, de 1979 (Loman), art. 21, inc. VI; CPP, art. 28, § 1º; Lei nº 12.016, de 2009, art. 5º, inc. III.



     Jurisprudência relevante citada: STF, MS nº 38.190-AgR/RJ, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 08/02/2022; STF, MS nº 39.700 AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Tribunal Pleno, j. 20/05/2024.



Relatório



    1. Trata-se de mandado de segurança impetrado contra ato imputado à Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, a qual, desprovendo agravo regimental interposto pelo ora impetrante, assentou não caber mandado de segurança para impugnar decisão judicial que acolhe pedido do Ministério Público e determina o arquivamento de inquérito policial.



    2. Segundo se apreende do relato trazido nos autos, o impetrante, vítima de suposta apropriação indébita qualificada, praticada por ex-gerente de fazenda de sua propriedade, requereu a instauração de inquérito policial. Durante a investigação, testemunhas e documentos teriam reforçado a existência de indícios de autoria e materialidade. Apesar disso, o Ministério Público promoveu o arquivamento, adotando sugestão da autoridade policial, e o juízo homologou, entendendo inexistirem indícios de crime. Alega não ter sido intimado da decisão de arquivamento, contrariando o art. 28, § 1º, do CPP (com redação da Lei nº 13.964, de 2019).



    3. Prossegue mencionando ter requerido o desarquivamento de inquérito policial e o subsequente envio ao Procurador-Geral de Justiça de Tocantins, a fim de que se assegurar a devida revisão do arquivamento dos autos, conforme previsão legal expressa no artigo 28, § 1º, do CPP. Esse pedido foi indeferido pelo Juízo de 1º Grau. O Tribunal de Justiça de Tocantins manteve essa decisão, assim como o próprio STJ, o que ocorreu por meio do julgado ora impetrado.



    4. Requer a “concessão da segurança, para o fim de assegurar ao impetrante o direito de revisão e remessa do arquivamento do inquérito policial ao Procurador-Geral de Justiça do Ministério Público de Tocantins, diante da inequívoca presença de justa causa para ação penal, em prestígio ao Princípio do Devido Processo Legal, Acesso à justiça e Duplo Grau de Jurisdição, como medida de JUSTIÇA!”



    5. Com a petição inicial foram juntados documentos.



    6. Distribuídos, vieram-me os autos conclusos para exame.



    É o relatório.



Análise



    7. Na Constituição da República se estabelece, em seu art. 102, inc. I, al. “d”:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe: 



    I - processar e julgar, originariamente: (...) 



    d) o habeas corpus , sendo paciente qualquer das pessoas referidas nas alíneas anteriores; o mandado de segurança e o habeas data contra atos do Presidente da República, das Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, do Tribunal de Contas da União, do Procurador-Geral da República e do próprio Supremo Tribunal Federal.” (grifos nossos). 



    8. A previsão constitucional é clara no sentido de que este Supremo Tribunal Federal somente é competente para julgar mandados de segurança “contra atos do Presidente da República, das Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, do Tribunal de Contas da União, do Procurador-Geral da República e do próprio Supremo Tribunal Federal” (art. 102, inc. I, al. “d”, da CRFB), não lhe competindo conhecer, originariamente, de mandado de segurança contra atos de outros tribunais (enunciado nº 624 da Súmula deste STF). 



    9. Sob outro prisma, a Lei Orgânica da Magistratura (Lei Complementar nº 35, de 1979), em seu art. 21, inc. VI, assim dispõe: 



    “Art. 21 - Compete aos Tribunais, privativamente: 



    (...) 



    VI - julgar, originariamente, os mandados de segurança contra seus atos, os dos respectivos Presidentes e os de suas Câmaras, Turmas ou Seções.” (grifos nossos). 



    10. No ponto, destaco que a Constituição, em seu art. 105, inc. I, al. “b”, taxativamente dispõe competir ao STJ processar e julgar, originariamente, mandado de segurança contra atos do próprio Tribunal, como no caso. Corroborando com esse entendimento, anoto que a jurisprudência desta Corte é pacífica quanto à incompetência do STF para julgar mandado de segurança contra ato emanado de Tribunais Superiores, como o STJ. Exemplificativamente, cita-se o seguinte precedente:



    “EMENTA: AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ATO PRATICADO POR MINISTRO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AÇÃO MANDAMENTAL. COMPETÊNCIA ORIGINÁRIA DO SUPREMO. ART. 102, I, “D”, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ROL EXAUSTIVO. NÃO CONHECIMENTO. 1. A competência originária do Supremo Tribunal Federal para conhecer e julgar mandado de segurança está definida no art. 102, I, “d”, da Constituição Federal e é fixada em razão da autoridade impetrada. 2. Uma vez que o ato apontado como coator – decisão proferida por ministro do Superior Tribunal de Justiça – foi emanado de autoridade distinta daquelas previstas no rol taxativo da alínea “d” do inciso I do art. 102 da Carta Magna, não compete ao Supremo processar e julgar o mandado de segurança. 3. Agravo interno desprovido.”



    (MS nº 38.190-AgR/RJ, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 08/02/2022, p. 17/03/2022; grifos acrescidos).



    11. Não bastasse isso, em consulta ao sistema processual do STJ se constata o trânsito em julgado da decisão impetrada. Na espécie, então, incide a regra prevista no art. 5º, inc. III, da Lei nº 12.016, de 2009. E a jurisprudência desta Corte é pacífica quanto ao não cabimento de mandado de segurança contra decisão transitada em julgado, como se observa, a título de exemplo, do seguinte julgado:



    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. WRIT IMPETRADO CONTRA DECISÃO DE MINISTRO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PROFERIDA NOS AUTOS DO HC N. 239.231/PA. INÉPCIA DA PETIÇÃO INCIAL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE TERATOLOGIA OU MANIFESTA ILEGALIDADE NA DECISÃO. ATO IMPUGNADO QUE CONSISTE EM DECISÃO JUDICIAL TRANSITADA EM JULGADO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DA DECISÃO RECORRIDA. ART. 1.021, § 1º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL (CPC). AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. I – A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal reconhece a inépcia de petições iniciais de mandados de segurança que (i) não apontam o ato coator, (ii) não indicam concretamente o fundamento que embasa o remédio constitucional ou (iii) deixam de juntar documentação, isto é, prova pré-constituída capaz de comprovar a violação a direito líquido e certo (vide MS 37.891 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, DJe de 2/9/2020). II – No caso vertente, o impetrante não juntou documentação alguma, nem sequer o inteiro teor do ato combatido. Além disso, não se extrai da peça fundamentação plausível para os pedidos formulados, inexistindo, ainda, demonstração de manifesta ilegalidade ou teratologia na decisão judicial proferida no HC 239.231/PA. III – Não bastasse esse óbice, o ato impugnado consiste em decisão judicial transitada em julgado, de modo que é manifestamente inviável a concessão da segurança, nos termos do art. 5, III, da Lei n. 12.016/2009 e da Súmula n. 268 do Supremo Tribunal Federal. IV – O agravante descumpre o ônus de impugnação específica previsto no art. 1.021, § 1º, do CPC. V – Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (MS nº 39.700 AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Tribunal Pleno, j. 20/05/2024, p. 24/05/2024; grifos acrescidos).



Dispositivo



    12. Ante o exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento ao mandado de segurança.



    13. Custas na forma da lei. Sem honorários advocatícios (art. 25 da Lei nº 12.016, de 2009).



    Publique-se.



    Preclusa esta decisão, arquivem-se os autos.



    Brasília, 12 de novembro de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator